Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724039-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REQUERIDO: ALESSANDRA DE BRAGANCA NUNES LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela segunda ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0709321-25.2023.8.07.0007, proposta por ALESSANDRA DE BRAGANCA NUNES LEITE em face da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e da ora agravante, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que forneça cobertura à requerente, em sua rede credenciada, ou fora da rede credenciada às suas expensas, de 1 dose mensal de 300mg de Omalizumabe (Xolair), enquanto perdurar a prescrição do médico que lhe assiste e nos estritos moldes da prescrição, sob pena de arresto do montante necessário para aquisição na via particular (ID 159914656 na origem). Em suas razões recursais (ID 47987563), a ré agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo jurídico contratual, uma vez que a autora agravada afirmou ser beneficiária de plano de saúde operado pela Unimed Rio (primeira ré). Consigna que as diversas Unimeds são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrição na ANS e no CNPJ próprios, e que operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed tão somente cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários das outras; contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, todos os atos gerenciais do contrato são realizados pela Unimed de origem. Acrescenta que o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Sustenta que é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda. Aponta que a probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida, pelo menos em face da agravante, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assevera que a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar a reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada nos autos, o que induz, notoriamente, à agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido formulado pela agravada, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Preparo regular (ID 47987567). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida decisão interlocutória, in verbis: “Antes de prosseguir com a segunda ré, manifeste-se a parte autora, nos termos do art. 339, do CPC, sobre a legitimidade da Central Nacional UNIMED. Na mesma oportunidade, a requerente deverá aos autos documento que demonstre o vínculo com a referida parte bem como que o plano que contratou tem abrangência nacional. Sem prejuízo, intime-se, desde já e com urgência, a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA para cumprir integralmente a decisão de ID n. 159914656, em 48 horas, sob pena de arresto em suas contas dos valores necessários para que a requerente obtenha a aplicação do medicamento que lhe fora prescrito, na forma da tutela de urgência deferida, na rede particular. Expeçam-se mandados por AR e por oficial de justiça para cumprimento por e-mail. Após, conclusos com urgência e prioridade para análise da legitimidade da Central Nacional Unimed, bem como da eficácia da decisão que deferiu tutela provisória em seu desfavor.” (ID 162440769 na origem) – grifo nosso Nesse contexto, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria arguida pela agravante não foi apreciada pelo Juízo a quo. Registre-se que, ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi examinada na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora